Tribunal: CARF
Processo: 12466.723298/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.723298/2012-83
RESOLUÇÃO
3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/62), lavrado para a exigência
multas de R$ 1.660.000,00, aplicadas no período de 07/01/2010 a 04/01/2012, com fundamento
no art. 107, IV, “f”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, por ter a autuada deixado de prestar, na forma

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723298/2012-83
2
e prazo estabelecidos pela Receita Federal, informação sobre operações que executou, ao
entregar a importadores cargas sem o prévio registro da entrega no sistema Siscomex Carga.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:
EM PROCEDIMENTO FISCAL DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO SUJEITO PASSIVO SUPRACITADO, FOI APURADA
A INFRAÇÃO ABAIXO DESCRITA, AOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA ARMAZENADA OU SOB
SUA RESPONSABILIDADE, OU SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS
A empresa COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA, CNPJ
27.316.538/0004-09, na condição de Depositário, deixou de prestar informação
sobre operações que executou, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ao entregar a importadores as cargas representadas
pelos Conhecimentos relacionados na planilha anexa, sem o prévio registro da
entrega da carga no sistema Siscomex Carga, conforme dispõe o artigo 39 da IN
RFB 800/2007.
A planilha foi elaborada com base em informações extraídas por meio dos
sistemas informatizados da Receita Federal, e informações prestadas pela
empresa sobre o registro das saídas das cargas do recinto alfandegado em seu
sistema interno de controle de movimentação de cargas (saída física).
Assim, para cada Conhecimento/Declaração de Importação a planilha informa a
data da saída física da carga, informada pela empresa em resposta à intimação
SEVIG no 17, de 23/05/2012, e a data do registro da entrega da carga ao
importador no sistema Siscomex Carga.
A planilha que acompanhou a intimação SEVIG 17/2012 continha 495 cargas com
indícios de irregularidade. Desse total, a empresa comprovou a regularidade de
163, restando comprovada a irregularidade em 332 cargas entregues ao
importador sem o prévio registro dessa entrega no sistema Siscomex Carga, como
exigido no artigo 39 da IN RFB 800/2007.
...
Considera-se como data do fato gerador a data da entrega da carga ao
importador. No caso de ausência da informação da data, considera-se a data do
fato gerador como a data do desembaraço da Declaração de Importação.
...
Em resposta a intimação SEVIG 17/2012, a depositária não apresentou nenhuma
justificativa para a ausência da informação da entrega das cargas no sistema
Siscomex Carga, limitando-se a informar os documentos que integram a sua
manifestação, entre eles a planilha com o número do conhecimento, número da
DI, a data da saída física da carga e a data do registro da entrega da carga no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723298/2012-83
3
sistema Siscomex Carga, restando evidenciada a ocorrência de irregularidade em
332 casos de entrega de carga ao importador sem o prévio registro da entrega da
carga no sistema Siscomex Carga.
Segue anexo ao auto telas do sistema Siscomex Carga “consulta entrega da Carga”
para todas as cargas na situação de irregularidade.
...
Faz-se mister registrar que grande parte dos registros de entrega de carga no
sistema Siscomex Carga foram efetuados pelo depositário após a intimação SEVIG
02/2012, de 15/02/2012.
Assim, consoante disposto no artigo 45 da IN RFB 800/2007, a depositária fica
sujeita a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada
Conhecimento cuja entrega não foi informada no sistema Siscomex Carga no
prazo estipulado na IN RFB 800/2007, artigo 39, conforme previsto na alínea "f"
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com nova redação dada pela
Lei no 10.833/2003.
Cientificada, em 26/09/2012 (fls. 421/422), a interessada, por intermédio de
procuradora (fl. 597/598), apresentou, tempestivamente, em 26/10/2012 (fls. 582/583),
Impugnação (fls. 585/595), instruída com documentos (fls. 424/578, 596/627, 631/704, 708/838,
842/948 e 952/1172), a seguir sintetizada:
Refuta, inicialmente, descumprimento de dispositivo legal ou de outra norma
citada no enquadramento.
Relata que, em face da intimação 017/2012, prestou todas as informações
solicitadas, juntando comprovantes de registro das DI no SISCARGA, pelo que
entende desarrazoada a penalidade imposta.
Argui que todas as mercadorias vinculadas às DI relacionadas a intimação foram
retiradas e entregues aos destinatários de forma regular, por estarem de acordo
com as normas exigidas pela RFB, com autorização para entrega no sistema.
Considera que, ainda que o registro no SISCARGA tenha sido atrasado, não houve
prejuízo algum para qualquer das partes envolvidas nas operações e os
procedimentos foram seguidos à risca.
Alega ser desproporcional a penalidade, sobretudo pelo fato de o auto de infração
ter sido lavrado “passados vários meses”.
Esclarece que a maioria das DI relacionadas a intimação 017/2012, bem como no
auto de infração, com data de entrega em 2012 são de importações de trigo
(silos), tendo sido recebidas, porém os “Fiéis” que as receberam não fizeram a
entrega no SISCARGA por não estarem com seus TOKENS habilitados ou por não
estarem devidamente treinados para este procedimento. Já as com data de
entrega em 2010 e 2011 foram entregues normalmente nas datas em que foram
recebidos e, ainda assim, a Alfândega as relaciona como não entregues, mas como

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723298/2012-83
4
comprovado na documentação em anexo, essas DI foram entregues
antecipadamente, com descarga direta.
Acrescenta que os Fiéis da CODESA não têm autorização para visualizar as DI no
SISCOMEX CARGA, o que dificulta o procedimento de entrega, ficando a CODESA
dependente da boa vontade de alguns despachantes e importadores no que se
refere à entrega de cópia da DI no ARMCAP, pois só com a DI em mãos é que a
CODESA pode identificar a carga que está liberada. Os Fiéis só têm autorização
para fazer consulta, para verificar se a carga da DI está com entrega permitida ou
não.
Defende, também, que a penalidade foi imposta para cada conhecimento, ao
passo que deveria ser fixada pela falha na conduta atribuída à CODESA, de atraso
de registro no SISCARGA, e não pela individualidade do conhecimento.
Salienta que antes da lavratura da intimação já havia providenciado o registro no
SISCARGA das DI mencionadas, suscitando ausência de fundamentação plausível
para aplicação de qualquer penalidade.
Argumenta que já havia sido lavrado auto de infração pelos mesmos motivos nos
Processos Administrativos nos 12466.721002/2012-90 e 12466.721873/2012-11 e
a Alfândega autuou a CODESA sem levar em conta as justificativas naqueles
apresentadas, não tendo exposto os motivos que levaram à improcedência
daquelas justificativas.
Ressalta a previsão constitucional (art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal) que
estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação, além das garantias constitucionais processuais, como o contraditório
e a ampla defesa, relacionando-as ao princípio da eficiência da Administração
Pública.
Reclama a necessidade de a Administração Pública, quando concluir pela
aplicação de punição, proferir decisão apoiando-se em razões que permitam
conhecer as causas que a levaram a decidir, demonstrando claramente o
procedimento utilizado para chegar a tal conclusão, bem como os critérios que a
motivaram; cita, como fundamento, o art. 37 da Constituição Federal.
Considera que a falta de decisão formal da Alfândega quanto aos Processos
Administrativos nos 12466.721002/2012-90 e 12466.721873/2012-11 implica, em
relação ao presente auto de infração, ofensa aos princípios do contraditório e
ampla defesa.
Esclarece que, buscando atender as intimações 02/2012 e 017/2012, apresentou
ao Serviço de Vigilância e Controle Aduaneiro da Alfândega do Porto de Vitória/ES
o processo administrativo 1464/2012, que tramita na CODESA, com intuito de
viabilizar o atendimento de tais intimações, que ficou à disposição da SEVIG.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723298/2012-83
5
Pelo exposto, pugna pela insubsistência do auto de infração, requerendo
permissão para produzir todos os tipos de prova admitidos, especialmente
documental, suplementar, pericial e testemunhal, além da oitiva dos fiscais que
lavraram o auto de infração.
À fl. 1176, consta termo de desentranhamento relativo à declaração indevida de
intempestividade. À fl. 1177, a repartição preparadora encaminha o processo para
julgamento, manifestando-se pela tempestividade da impugnação
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão 06-
67.666, de 08/10/2019 (fls.1179/1192), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 07/01/2010 a 04/01/2012
CONTRADITÓRIO E DIREITO DE DEFESA.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento.
MULTA REGULAMENTAR. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES
EXECUTADAS.
Deixar de prestar de informação acerca de operações que executou, na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal, enseja a aplicação de multa
regulamentar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.1210/1215), no qual, em
suma, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, com base nos artigos 1o, da Lei no
9.873/99 e 24, da Lei no 11.457/07), e consequentemente, a extinção da exigência fiscal da
penalidade aplicada. No mérito, defende pela inexistência de pressupostos fáticos para a aplicação
da penalidade, tendo em vista que a suposta irregularidade já havia sido sanada antes da lavratura
do Auto de Infração, em que a CODESA apresentou os documentos considerados pertinentes,
tendo a alfândega pleno conhecimento dos mesmos, razão pela qual deve ser cancelado o Auto de
Infração em epígrafe, por ausência de objeto, desconstituindo-se a exigência fiscal da penalidade
de multa aplicada.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723298/2012-83
6
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/10/2019 (fl.1207) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/11/2019 (fl.1208) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “f”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao entregar
a importadores as cargas representadas pelos Conhecimentos relacionados, sem o prévio registro
da entrega da carga no sistema Siscomex Carga, conforme dispõe o artigo 39 da IN RFB 800/2007,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723298/2012-83
7
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 26/09/2012 (fl.422), sua Impugnação foi interposta em
26/10/2012 (fl.582) e foi julgada na data de 08/10/2019 (fl.1179), portanto o processo ficou
paralisado a mais de três anos, conforme Extrato do Processo (fl.1300):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723298/2012-83
8

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário,
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.402 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723298/2012-83
9
Denise Madalena Green